Tribunal: TJMT
Processo: 1016210-20.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016210-20.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELICA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 987.042.301-91 (RECORRENTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (RECORRIDO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. CDC.
COMPRA DE PRODUTO NA INTERNET. INTERMEDIAÇÃO PELO
SHOPEE
. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESVIO PRODUTIVO.

DANO

MORAL CONFIGURADO.
VALOR INDENIZÁVEL FIXADO EM PATAMAR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar a reclamada a restituir valor de R$ 803,04 (oitocentos e três reais e quatro centavos), referente ao valor pago pelo produto não entregue. Todavia, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento que a situação vivenciada não ultrapassa o mero aborrecimento.

2.

Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A empresa reclamada deixou de realizar a entrega de produto adquirido pelo reclamante, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral.

5.

A teoria do
desvio produtivo
está caracterizada quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências, que seriam utilizadas em atividades necessárias ou preferidas, para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir, restando comprovados no presente caso.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender
segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de
r
ecurso inominado
interposto por
ANGELICA BATISTA DOS SANTOS
,
em face de sentença, pela qual foi julgada
parcial procedente a pretensão inicial,
para condenar a reclamada a
restituir a reclamante a quantia de

R$ 803,04 (oitocentos e três reais e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais. Danos morais foram negados pelo juízo de primeiro grau, sob fundamento de mero descumprimento contratual.

Inconformada, nas razões recursais a recorrente menciona que a empresa requerida deixou de cumprir com sua obrigação primária de cautela e prudência na atividade, causando constrangimentos indevidos, requerendo, para tanto, seja conhecido o pleito indenizatório por desvio do tempo produtivo, vez que tentou resolver na via administrativa (PROCON).

Por tais razões, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024